Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703517-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA MARTA DOS SANTOS MADUREIRA D E S P A C H O Conforme informação obtida no PJE, as partes formalizaram acordo para por fim à demanda, o que resultaria em perda de objeto do presente recurso. Assim sendo, intime-se as partes para que se manifestem a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator